Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730555-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MEDEIROS MOURA AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA MEDEIROS MOURA contra a decisão que determinou a penhora mensal de percentual dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos legais e compulsórios, nos autos da ação de execução, processo n. 0027880-28.2010.8.07.0007, ajuizada por S Y S PARTICIPACOES S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade das verbas salariais, bem como que a penhora determinada prejudica a sua subsistência e de sua família, em violação ao conceito do mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para impedir a penhora de seus rendimentos ou, subsidiariamente, para reduzir o desconto para o percentual de 10% de sua remuneração líquida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nesse contexto, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.575.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 24/3/2022.)” No caso em tela, a questão foi recentemente apreciada no julgamento da apelação cível interposta nos autos de origem, em que foi determinada a manutenção da penhora de 30% dos rendimentos brutos da agravante, deduzidos os descontos legais e compulsórios, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. SUSPENSÃO. LEI N. 14.010. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO TEMPESTIVA. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano. 3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3o do art. 206 do CC. 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020. 5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 8. Apelo provido. (Acórdão 1652489, 00278802820108070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor daquele acórdão: “Desta feita, denota-se que a penhora de 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos brutos percebidos pela parte apelada, abatidos os descontos legais e compulsórios, para satisfação da dívida assumida, não se mostra inadequada ou capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade da relativização da impenhorabilidade do salário.” Nesse passo, observa-se a adequação da medida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque a questão foi amplamente analisada em recente decisão desta 7a Turma Cível do TJDFT. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator